Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-07.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003202-07.2013.8.14.0020

APELANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
em Apelações Cíveis
opostos pela
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA (anteriormente denominada GUASCOR DO BRASIL LTDA) contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (anteriormente denominada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, para corrigir alegada
s
omiss
ões e obscuridades
no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público
, com prequestionamento da matéria
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há omissões e obscuridades no acórdão recorrido quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, responsabilidade exclusiva da concessionária, ausência de falha no serviço prestado (problemas pontuais solucionados de imediato) e necessidade de fixação de critérios objetivos de
aferição para fins de cumprimento de sentença, bem como, se há necessidade de acolhimento do pedido de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3.
É vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

4. A Turma Julgadora, em
SESSÃO PRESENCIAL, COM SUSTENTAÇÃO ORAL
, tendo pleno conhecimento das inúmeras teses suscitadas pela embargante, de todo conjunto probatório e legislações aplicadas, proferiu o acórdão recorrido (38 páginas), firmando posicionamento, de forma fundamentada, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da embargante; pela constatação da precariedade no serviço essencial de energia elétrica, no Município de Gurupá, decorrente de falhas advindas da empresa privada (embargante) e da concessionária de serviço público e, a fim de evitar determinação genérica, pela reforma parcial da sentença.

5.
Ausência de omissões e obscuridades. Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.
Alerta-se às partes, que se houver a
reiteração de teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça
, os embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

_____

Dispositivos relevantes citados: CC/02, artigo 265; CDC, artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º; Lei n.º 8.897/1995, artigo 25; CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º e, Resolução n.º 414/2010 da Aneel.

Jurisprudências relevantes citadas:
(TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) e (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelações Cíveis (processo n.º
0003202-07.2013.8.14.0020 - PJE
)
opostos pela
ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA (anteriormente denominada GUASCOR DO BRASIL LTDA) contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (anteriormente denominada CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegadas omissões e obscuridades no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com prequestionamento da matéria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO às Apelações Cíveis, apenas para delimitar a Obrigação de Fazer, a fim de evitar determinação genérica, devendo constar no dispositivo da sentença a seguinte alteração: “CONDENAR a empresa Guascor do Brasil LTDA (atualmente denominada Energy Assets do Brasil LTDA) na adoção de
todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado
(GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA no Município de Gurupá), bem como, CONDENAR as “
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.), em realizar a distribuição de energia elétrica, AMBAS DE FORMA CONTÍNUA, sem oscilações e interrupções, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas, visando atender efetivamente os indicadores de medição de desempenho da ANEEL”. (grifo nosso).

Em suas razões,
a empresa embargante alega existência de omissões, obscuridades e necessidade de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Suscita omissão quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, (I) jamais teria firmado contrato com o poder concedente, (II) não tem qualquer relação direta com os consumidores finais, muito menos com o contrato de distribuição, (III) a solidariedade prevista na legislação consumerista refere-se tão somente à reparação de danos, jamais se admitindo sua aplicação aos casos em que verse sobre obrigação de fazer (artigo 265 do CC/02, artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC e Resolução n.º 414/2010 da Aneel) e, (IV) eventual falha pontual na geração de energia elétrica não é capaz infirmar todas as condutas diligentes que a embargante vem adotando para prestar o serviço de geração de energia elétrica com excelência.

Suscita obscuridade quanto a “suposta falha no serviço prestado”, uma vez que o problema pontual mencionado no e-mail foi posteriormente sanado, bem como, não se atentou ao fato de que a Responsabilidade pelo serviço concedido é atribuído por lei somente à concessionária (artigo
25, §2º
da Lei n.º
8.897/1995
).

Defende ainda, omissão e obscuridade quanto aos critérios objetivos de aferição para fins de cumprimento de sentença (parâmetro de potência energética a ser gerada pela Energy Assets; prazo para implementação dos parâmetros impostos; termo ad quem para análise dos serviços prestados e, determinação de que a aferição de qualidade do serviço será realizada pela
ANEEL
).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, para alterar o julgado, ou, de forma subsidiária, prequestionar a matéria.

A Equatorial não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há omissões e obscuridades no acórdão recorrido quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, responsabilidade exclusiva da concessionária, ausência de falha no serviço prestado (problemas pontuais solucionados de imediato) e necessidade de fixação de critérios objetivos de
aferição para fins de cumprimento de sentença, bem como, se há necessidade de acolhimento do pedido de prequestionamento da matéria.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Denota-se do acórdão recorrido, que a Turma Julgadora, em
SESSÃO PRESENCIAL, COM SUSTENTAÇÃO ORAL
, tendo pleno conhecimento das inúmeras teses suscitadas pela embargante, de todo conjunto probatório e legislações aplicadas, proferiu o acórdão recorrido (38 páginas), firmando posicionamento, de forma fundamentada, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da embargante; pela constatação da precariedade no serviço essencial de energia elétrica, no Município de Gurupá, decorrente de falhas advindas da empresa privada (embargante) e da concessionária de serviço público e, a fim de evitar determinação genérica, pela reforma parcial da sentença, para que conste: “
C
ONDENAR
a empresa Energy Assets do Brasil
LTDA
(ora embargante) na adoção de todas as providências técnicas necessárias à execução do serviço contratado
(
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
no Município de Gurupá), bem como,
CONDENAR
a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ora embargada), em realizar a distribuição de energia elétrica,
AMBAS DE FORMA CONTÍNUA
, sem oscilações e interrupções, nos moldes contratuais, ressalvadas as hipóteses legalmente permitidas, visando atender efetivamente os indicadores de medição de desempenho da
ANEEL
”.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissões e obscuridades, uma vez que a embargante vale-se do disposto no art.
1.022
do
CPC/15
, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito
.

Os Tribunais Pátrios afastam o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes, que se houver a
reiteração de teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas por este Egrégio Tribunal de Justiça
, os embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025